Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO. PERCENTUAL. QUESTÃO PRECLUSA. JULGAMENTO POSTERIOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO VINCULANTE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A penhora será fixada em percentual apto a propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas sem inviabilizar o exercício da atividade, notadamente em caso de condomínio edilício. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. O julgado relacionado pelo apelante no recurso aviado não tem o condão de obrigar este Tribunal de Justiça, porquanto não se trata de precedente vinculante de Tribunal Superior, em razão de não se inserir dentre as hipóteses descritas no art. 927 da Lei Processual Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.